Tribunal: STF
Processo: HC 56706
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUE NÃO SE CONFIGUROU. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA. VENDA DE TERRAS DEVOLUTAS. DENUNCIA QUE NÃO SE
MOSTRA INEPTA. TIPICIDADE NÃO ELIDIDA NA IMPETRAÇÃO. EXAME DE
CORPO DE DELITO. PROVA A SER EXAMINADA EM COTEJO COM AS DEMAIS.
PRISÃO DOMICILIAR. CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL.